Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-10.2025.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000237-10.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[O. D. S. A. - CPF: 105.067.191-03 (APELANTE), LANDIAL MOREIRA JUNIOR - CPF: 073.599.706-36 (ADVOGADO), MICHELY KARINE DOS SANTOS - CPF: 025.000.121-74 (APELANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0005-66 (APELADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELY KARINE DOS SANTOS - CPF: 025.000.121-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. E-MAIL CADASTRADO PELO CONTRATANTE. RECEBIMENTO COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL VIGENTE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, reconhecendo a legalidade do cancelamento de plano de saúde coletivo por inadimplência e a regularidade da conduta da operadora, com revogação de tutela de urgência e condenação do autor ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate são: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de oitiva de preposto da operadora; (ii) se o cancelamento por inadimplência foi precedido de notificação prévia válida; (iii) se há abusividade na cobrança de coparticipação superior à mensalidade contratada; (iv) se subsiste o dever de indenizar por dano moral em razão da rescisão contratual.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial.

4. É lícito o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde individual por inadimplência superior a 60 dias, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme previsto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98.

5.

A notificação por meios eletrônicos enviada aos contatos fornecidos pelo próprio consumidor é válida para fins de comunicação prévia ao cancelamento do plano de saúde, especialmente quando há comprovação de que o mesmo endereço eletrônico foi eficaz em comunicações anteriores.

6. Havendo o cancelamento regular do contrato antes mesmo do ajuizamento da ação, perde-se o objeto do pedido de limitação das coparticipações, uma vez que não subsiste relação contratual a ser revisada.

7. Não há dano moral indenizável quando o cancelamento do plano de saúde decorre do exercício regular de direito da operadora, após notificação prévia e em razão de inadimplência confessa do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando a controvérsia pode ser resolvida à luz da prova documental constante dos autos. 2. É válido o cancelamento de plano de saúde coletivo por inadimplência superior a 60 dias, quando precedido de notificação encaminhada ao e-mail informado pelo contratante, com o devido recebimento. 3. Não subsiste pedido de limitação de coparticipação quando inexistente relação contratual vigente. 4. O exercício regular do direito de rescisão contratual, observado o dever de notificação, não enseja indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.656/1998, art. 13, § único, II; RN ANS no 593/2023, arts. 4o e 7o; CPC, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1024123-36.2023.8.11.0041, j. 03/09/2025; STJ, REsp 1.189.205/SP; TJ-SP, ApC 1001761-30.2023.8.26.0071, j. 14/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por O. D. S. A., representado por sua genitora M. K. S., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” (Processo no 1000237-10.2025.8.11.0050), ajuizada em face de UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade do cancelamento do plano de saúde por inadimplência e a ausência de ilicitude na conduta da operadora, com revogação da tutela de urgência e condenação do autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça (cf. id. n° 303459930).

Em suas razões, o apelante sustenta, inicialmente, que houve cerceamento de defesa, pois o juízo a quo indeferiu a oitiva do preposto da operadora, requerida com base no art. 385 do CPC, sob o argumento de que a prova documental seria suficiente. Afirma que tal indeferimento inviabilizou a comprovação da ausência de notificação prévia válida acerca da inadimplência, contrariando o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, e o art. 7o da RN no 593/2023 da ANS, que exigem comprovação inequívoca do envio de comunicação até o 50o dia de atraso.

Defende que os “prints” apresentados pela ré não comprovam o efetivo recebimento das notificações por e-mail ou SMS, pois não há confirmação de entrega nem registro de ciência da genitora do menor, o que torna o cancelamento do plano ilegal e abusivo. Sustenta que, em razão da gravidade do quadro clínico do beneficiário — diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3 e diabetes tipo 1 —, a interrupção abrupta da cobertura viola os princípios da boa-fé objetiva, da continuidade do tratamento e da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência.

Aduz, ainda, que o valor das coparticipações cobradas pela operadora — superiores a R$ 1.800,00 mensais, diante de uma mensalidade contratual de R$ 346,87 — é abusivo e desproporcional, devendo ser limitado ao valor da mensalidade, conforme precedentes do STJ no REsp no 2.001.108/MT e do próprio TJMT, para evitar onerosidade excessiva e inviabilização do tratamento terapêutico continuado.

Por fim, requer o provimento do recurso para: (i) anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar a reabertura da instrução processual; (ii) reconhecer a ilegalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde, com reativação do contrato e restabelecimento das terapias prescritas; (iii) limitar as cobranças de coparticipação ao valor da mensalidade contratada; e (iv) condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida de cobertura de beneficiário em situação de hipervulnerabilidade (cf. id. n° 303459932)

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (cf. id. n° 303459934).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. id. n° 317151871).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova oral e se o cancelamento do plano de saúde por inadimplência, sem notificação prévia comprovada, configura conduta abusiva, além de examinar a legalidade da cobrança de coparticipação em valores que superam a mensalidade contratada, à luz da proteção conferida ao consumidor hipervulnerável e do direito fundamental à saúde da criança portadora de deficiência.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, que alega ter sido prejudicado pelo indeferimento da produção de prova testemunhal, especialmente quanto à oitiva do preposto da operadora de saúde.

O cerceamento de defesa ocorre quando há efetivo prejuízo à parte em razão da não produção de determinada prova essencial ao deslinde da controvérsia. No entanto, nos termos do art. 370 do CPC, compete ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em análise, a controvérsia central gira em torno da validade do cancelamento do plano de saúde por inadimplência e da existência ou não de notificação prévia ao consumidor. Tais questões são eminentemente documentais, podendo ser resolvidas com base nos elementos já constantes dos autos.

A operadora de saúde juntou aos autos documentos que comprovam o envio de notificações por SMS e e-mail em diversas datas, de 11/11/2024 a 30/12/2024, alertando o autor sobre a inadimplência (cf. id. 186813389). Tais comunicações foram dirigidas ao e-mail maryna36tga@gmail.com, cadastrado pelo próprio autor em sua petição inicial (cf. id. 182308705) como sendo o endereço eletrônico de sua representante legal.

O próprio autor admitiu ter recebido notificação relativa à fatura de setembro de 2024 enviada pelo mesmo canal de comunicação, o que reforça a presunção de regularidade e eficácia do meio adotado.

Nesse contexto, a oitiva do preposto da operadora de saúde seria irrelevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que a questão central - existência de notificação prévia - já estava devidamente documentada nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. PRELIMINAR REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se a prova documental juntada aos autos é suficiente ao correto equacionamento da lide, a dispensa da instrução probatória não configura cerceamento de defesa. Julgamento antecipado do feito que observou o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. É lícita a rescisão do contrato de plano de saúde quando a operadora, observando os parâmetros fixados pela legislação, notifica o beneficiário acerca da inadimplência e do prazo para purgar a mora. Inteligência da Súmula 94 deste E. TJSP.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001761-30.2023.8.26 .0071 Bauru, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 14/04/2024, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2024)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, mostrou-se adequado diante da suficiência das provas documentais para a formação do convencimento judicial.

Rejeito, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a controvérsia central reside na alegada ilegalidade do cancelamento do plano de saúde por inadimplência, sob o argumento de ausência de notificação prévia exigida pela legislação de regência, bem como na suposta abusividade das cobranças de coparticipação em valores superiores à mensalidade do plano.

O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98 estabelece que é vedada
"a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência".

Complementando este dispositivo, o art. 4o da Resolução Normativa ANS no 593/2023 dispõe que
"a operadora deverá realizar a notificação por inadimplência até o quinquagésimo dia do não pagamento, como pré-requisito para a exclusão do beneficiário ou a rescisão unilateral do contrato por iniciativa da operadora motivada por inadimplência".

No caso em análise, é incontroverso que o autor estava inadimplente com as mensalidades referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024, conforme admitido na própria petição inicial.

O plano foi cancelado em 02/01/2025, após o decurso do prazo de 60 dias de inadimplência previsto em lei, sendo que a presente ação foi protocolada em 12/03/2025.

Quanto à notificação prévia, a operadora de saúde comprovou o envio de comunicações por e-mail ao autor, alertando sobre a inadimplência (cf. id. 186813389). Tais notificações foram enviadas ao endereço eletrônico cadastrado pelo próprio autor em sua petição inicial, sendo que o mesmo endereço foi utilizado para comunicações anteriores, inclusive para a notificação relativa à fatura de setembro de 2024, que, reitero, o autor admite ter recebido.

Diante dessa peculiaridade, a alegação genérica de não recebimento das notificações não se sustenta diante da ausência de prova em sentido contrário.

O autor não apresentou qualquer evidência de que o endereço eletrônico estivesse incorreto, desativado ou desatualizado. Ao contrário, o fato de ter recebido e respondido à notificação anterior enviada pelo mesmo canal de comunicação reforça a presunção de regularidade e eficácia do meio adotado.

Ademais, conforme o contrato firmado entre as partes (cf. id. 186811732), há previsão expressa de que o contrato será considerado rescindido em caso de atraso no pagamento por período superior a 60 dias, desde que o contratante seja notificado até o 50o dia de inadimplência.

Portanto, tendo sido comprovada a inadimplência superior a 60 dias e a notificação prévia do consumidor, o cancelamento do plano de saúde realizado em 02/01/2025 mostra-se válido e em conformidade com a legislação de regência.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO E-MAIL CADASTRADO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE LOCALIZAR ENDEREÇO ELETRÔNICO ALTERNATIVO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela beneficiária contra sentença que restabeleceu contrato de plano de saúde, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais, em razão de cancelamento por inadimplência.

2. A autora alegou ausência de notificação prévia válida, pois teria perdido acesso ao e-mail cadastrado.

II. Questão em discussão

3. Saber se o cancelamento de plano de saúde coletivo por inadimplência, com prévia notificação enviada ao endereço eletrônico informado pela contratante, gera obrigação de indenizar por dano moral, na hipótese de a beneficiária não ter atualizado o canal de comunicação.

III. Razões de decidir

4. As comunicações foram enviadas ao e-mail cadastrado, não havendo previsão legal ou contratual que imponha à operadora o dever de buscar endereço eletrônico alternativo não informado pela beneficiária.

5. A rescisão por inadimplência, realizada nos termos contratuais e regulamentares, configura exercício regular de direito, não caracterizando ilícito indenizável.

6. Inexistência de prova de conduta abusiva ou de prejuízo concreto que justifique reparação moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“Não há dano moral indenizável quando o cancelamento de plano de saúde coletivo por inadimplência é precedido de notificação enviada ao e-mail informado pela contratante.””

(TJMT - N.U 1024123-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEGALIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiários de plano de saúde em face da administradora e da operadora, visando o restabelecimento do vínculo contratual e indenização pela rescisão unilateral por inadimplência. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a reativação do plano e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se:

(i) o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, por inadimplência superior a 60 dias, observou os requisitos legais, em especial a notificação prévia do consumidor (art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98);

(ii) a rescisão contratual, nos termos em que se deu, gera dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A apelante comprovou ter enviado notificação formal aos apelados por múltiplos meios – cartas com AR, e-mails e mensagens via aplicativo –, todas anteriores ao cancelamento do plano.

4. A notificação restou evidenciada por prova documental, inclusive com AR assinado pelos beneficiários, além de comprovação de leitura de e-mails, o que supre a exigência legal.

5. A jurisprudência dominante entende ser válida a notificação enviada ao endereço constante no contrato, independentemente da ciência inequívoca do consumidor.

6. Não há prova de interrupção em tratamentos médicos nem de abalo emocional significativo, sendo indevida a indenização por danos morais na hipótese de rescisão regular e notificada.

7. A inadimplência confessada pelos autores rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Ônus de sucumbência invertidos.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento de plano de saúde coletivo por adesão por inadimplemento superior a 60 dias é lícito quando precedido de notificação formal encaminhada por meio hábil e documentado. 2. Não há dano moral in re ipsa na rescisão contratual regular e precedida de notificação, ausente prova de interrupção de tratamento ou sofrimento excepcional.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, arts. 85, §2o, e 493; CDC, arts. 3o, 6o e 14, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.189.205/SP; TJ-PE, Apelação Cível 0002911-39.2021.8.17.2640.”

(TJMT - N.U 1020600-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)

Quanto à alegada abusividade das cobranças de coparticipação, cumpre destacar que, tendo sido reconhecida a validade do cancelamento do plano de saúde antes mesmo do ajuizamento da presente ação, perdeu-se o objeto do pedido de limitação das cobranças, uma vez que não subsiste relação contratual a ser revisada.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte da operadora de saúde que enseje violação aos direitos da personalidade do autor.

O cancelamento do plano de saúde decorreu de previsão legal expressa (art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98) e contratual, após a inadimplência do autor por período superior a 60 dias e a devida notificação prévia.

A operadora de saúde agiu no exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em conduta abusiva ou ilícita que pudesse gerar dano moral indenizável.

Ademais, o próprio autor deu causa ao cancelamento do plano ao deixar de pagar as mensalidades, não podendo agora pretender ser indenizado por situação a que ele próprio deu causa.

Portanto, não há que se falar em condenação da operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025